Tribunal: STF
Processo: RE 1512375
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação de revisão de complemento de aposentadoria decorrente de condenação trabalhista, em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE.



    1. Os embargos de declaração têm corno intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado e a correção de erro material.



    2. O Supremo Tribunal Federal considera que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são apenas aqueles que seriam aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.



    3. Reconhecidas as horas extras, a competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, em virtude da natureza cível da relação jurídica, é da Justiça Comum. Omissão sanada sem efeito infringente.



    4. Embargos de declaração parcialmente providos (doc. 14, p. 1).



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 114, I e IV, da mesma Carta. Aduz que:



    [...] o v. acórdão recorrido [...], que ora se recorre usurpou a competência constitucionalmente atribuída à Justiça do Trabalho, ao manter a condenação do Banco do Brasil em recompor a reserva matemática em favor do autor com o correspondente à cota patronal, vez que se quer o Banco possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, assim como brilhantemente entendeu a sentença de piso, ao presente momento reformada (doc. 32, p. 17).



Alega que:



    [...] se o acórdão reconhece que, em razão da condenação em horas extras na justiça do trabalho o Banco do Brasil deve recompor a reserva matemática uma vez que o Estatuto da Previ estabelece que o patrocinador deve arcar com as contribuições a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral, na medida em que o pagamento da metade da contribuição por parte do Banco só é realizado em razão do contrato de trabalho – acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF/88 (doc. 32, p. 18).



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1.265.564 RG/SC (Tema 1.166 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Vejamos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (RE 1.265.564 RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2021).



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. RECONHECIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA COM REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VINCULADA. TEMA 1166 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta demanda, na qual a parte autora, ora recorrente, postula a condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria. 2. No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, fixou tese no sentido de que: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 3. O acórdão recorrido não observou esse entendimento. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.459.657 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/1/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 190/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIO DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não se aplica à espécie a tese fixada no Tema n. 190 da repercussão geral, uma vez que, ante a necessidade de prévio debate acerca da natureza do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), compete à Justiça especializada julgar causas nas quais discutidas verbas trabalhistas com reflexos nas contribuições para entidade de previdência privada. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (RE 1.389.529 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/8/2023 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 2. Agravo regimental não provido (RE 1.389.554 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/5/2023 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.166 da Repercussão Geral e, como corolário, declarar a incompetência da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, para que examine o feito como entender de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator